Tribunal: TJMT
Processo: 0002665-22.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002665-22.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 075.042.189-44 (VÍTIMA), NEVILTON DA SILVA FARIAS - CPF: 063.896.111-45 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – FARTA PROVA TESTEMUNHAL DA AUTORIA DELITIVA –
2.
PENA-BASE –
2.1
. RETIFICAÇÃO – NECESSIDADE, PORÉM, COM FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO DEVIDO AOS MAUS ANTECEDENTES -

2.2.
FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – PERTINÊNCIA – ELEVAÇÃO MAIS GRAVOSA NÃO JUSTIFICADA NA SENTENÇA –
3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta com segurança, a prova da existência da infração penal e sua correspondente autoria, especialmente, se a vítima e as testemunhas demonstram segurança e coerência ao apontar o Apelante como o autor do crime de Furto qualificado.

2.1.
Para que seja considerada argumento válido para majorar a reprimenda inicial mediante a negativação da culpabilidade do agente, a premeditação tem que ser comprovada e não apenas deduzida;

-
Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser valorados para a escolha da sanção basilar, não se admitindo que o sejam como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância judicial da personalidade do agente do crime;

-
É
desnecessária a certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo-se, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais existentes nos autos ou do endereço eletrônico do Tribunal como prova idônea das referidas circunstâncias judiciais.

Existindo, em desfavor do agente, mais de uma condenação penal transitada em julgado, é correta a utilização de algumas para desabonar os antecedentes do agente e das demais para configurar reincidência;

2.2.
O legislador não impôs qualquer percentual a ser aplicado na majoração da pena-base, entretanto, a jurisprudência tem aceito, como justa, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, quando a situação fática, por sua gravidade, não conclamar reprimenda mais enérgica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nevilton da Silva Farias

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos e 5 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
30 dias-multa
pela autoria do crime de
Furto simples
, previsto no art. 155,
caput
, do CP.

Em suas razões ele busca, primeiramente, ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
. Vencido nesta tese, busca a fixação da
pena-base no mínimo
legal ou sua
elevação em 1/6
para cada circunstância judicial negativada (Ids.
88814973/974).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 88814976/978).

No parecer, a PGJ -
89941458
-, opina pelo
parcial provimento
do Apelo sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue:

“Acusado condenado nas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do crime de furto. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e, não sendo esse o entendimento, requer a diminuição do quantum de aumento – Peitos parcialmente procedentes – Absolvição – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Dosimetria – Pena base – Circunstância judicial da personalidade carece de fundamentação idônea – Quantum de aumento da pena-base – Aumento de 03 meses para cada circunstância judicial proporcional e razoável – Pelo parcial provimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021